Tribunal: TJDFT
Processo: 0723039-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723039-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DARLY PONTES RAMOS PACIENTE: FELIPE MATEUS SILVA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Darly Pontes Ramos Rodrigues em favor de Felipe Mateus da Silva dos Santos, em face de ato do MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, consubstanciado na r. decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, acusado de cometimento de crime de tentativa de homicídio. Alega, em resumo, que não persistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que o Paciente é réu primário, tem residência fixa e trabalha. Argumenta que a gravidade do fato não ultrapassa a inerente ao fato típico. Requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em sede de Habeas Corpus somente se justifica quando houver prova inequívoca da ilegalidade apontada na inicial. Essa situação, contudo, não ocorre no caso sob análise. Conforme restou exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, o crime foi cometido com acentuada violência, uma vez que, devido a simples discussão por futebol, o Paciente agrediu a vítima, na presença dos filhos dessa, com uma paulada na cabeça que a deixou em estado grave. A gravidade do fato, antes tipificado como lesão corporal grave (art. 129, §1o, do CP), levou o Ministério Público a requerer a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, por vislumbrar a ocorrência de crime contra a vida. Registre-se que, como bem destacado na r. decisão da Autoridade Coatora, o simples fato de a vítima ter recebido alta hospitalar não descaracteriza os motivos da prisão preventiva decretada na audiência de custódia, em especial a periculosidade do agente. Ressalte-se que, diante de tais circunstâncias, mera alegação de condições pessoais favoráveis não garante o direito ao acusado de responder ao processo em liberdade. Ante o exposto, indefiro a liminar. Encaminhe-se o feito ao e. Relator. Publique-se. Intime-se. Desembargador de plantão Robson Teixeira de Freitas Desembargador de plantão Robson Teixeira de Freitas